Tribunal: TJDFT
Processo: 0705011-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0705011-62.2021.8.07.0001 APELANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA APELADO: CESAR VIEIRA RODRIGUES, HENRIQUE RABELO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível do Brasília (id 33095868) que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores ajuizada em seu desfavor por CÉSAR VIEIRA RODRIGUES e HENRIQUE RABELO RODRIGUES julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes, determinando que deveriam retornar ao "status quo ante" e, confirmando a tutela de urgência, condenou os requeridos a restituírem aos autores o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data da transferência de cada valor, com a incidência de juros de 1% ao mês, a contar da citação, resolvendo o mérito, na forma do art. 457, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condenou os apelantes ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, caput e § 2o, do CPC Nas razões recursais (id 33095876), os apelantes suscitam preliminar de nulidade na citação e, no mérito, alegam ofensa ao art. 188 do Código Civil, aduzindo que a atividade desenvolvida é lícita e praticada no exercício regular de um direito reconhecido. Afirmam que os contratantes ao aderirem ao grupo o fizeram por livre manifestação e foram avisados dos riscos inerentes ao negócio firmado. Narram que o grupo enfrenta dificuldades financeiras e que estariam desenvolvendo um plano para pagamento dos credores. Insurgem-se ainda contra o valor apurado, afirmando que a quantias aportada configura enriquecimento ilícito dos apelados e excesso na sentença. Ao final, requer a desconstituição da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Preparo recolhido (id 33095881). Em contrarrazões (id 33095886), os apelados pugnam pelo não provimento do apelo para manter integra a sentença. Na sequência, o Escritório de Advocacia que patrocina os apelantes requereu a juntada aos autos do termo de renúncia, abdicando do fornecimento dos serviços advocatícios (id 33468573/4), com a consequente exclusão de seus nomes das publicações oficiais. Diante do termo de renúncia apresentado, a parte apelante foi intimada a regularizar a representação processual (id 36655811). Diligenciado nos endereços disponíveis nos autos, SAUS Quadra 4, Lote 9/10, Sl 334/335, Ed. Victória Office Tower, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70070-938 e Quadra 2 Conjunto G, casa 24, Vila Buritizinho, Setor Residencial Leste -Planaltina, BRASÍLIA - DF - CEP: 73350-207 (id 36843955 e 37138607), não foi possível a localização dos apelantes GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA E HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, os quais são representados pela pessoa de GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA. É o relatório do essencial. DECIDO Nos termos do artigo 133, da CF/88 o advogado é indispensável à administração da justiça e, nos termos da legislação processual civil a representação processual constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo imprescindível a presença de advogado na representação da parte, mesmo que seja em causa própria. Dispõe o art. 76 do CPC que: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (negrito nosso) Ao comentar o artigo, Daniel Amorim Assumpção Neves (Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, ed. JusPodivm, ano 2016, pg. 110), tece as seguintes considerações: Sem correspondência no Código anterior o § 2o do art. 76 do Novo CPC prevê que ocorrendo a omissão quanto ao vício em fase recursal, o recurso não será conhecido se o responsável por ele for o recorrente, e as contrarrazões serão desentranhadas se o responsável for o recorrido. O mais interessante do dispositivo é a expressa previsão de sua aplicabilidade nos tribunais de segundo grau e nos tribunais superiores, o suficiente para a revogação – ainda que tácita – da famigerada Súmula 115/STJ (Na estância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos). Ademais, o art. 77, V, do CPC dispõe que é dever das partes informar onde receberão intimações, confira-se: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; No mesmo sentido, o art. 274, parágrafo único do CPC, assim dispõe: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (negrito nosso) Desse modo, sendo válida a intimação da parte promovida nos endereços constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelos interessados, em razão de alteração de endereço não comunicada ao juízo, a parte em questão, no caso o apelante, deve suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. Por conseguinte, em razão da renúncia dos patronos após a interposição do recurso, bem como a não atualização dos endereços pelos apelantes e a não regularização da representação processual nos autos, o presente recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido já decidiu esta Corte, vejamos: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do ato convocatório, se comprovada a regular intimação das partes. 2. A regra do art. 1.017, § 5o, do CPC aplica-se à situação em que os recorrentes já estão devidamente representados na instância de origem. 3. Não estando habilitados, os recorrentes devem apresentar a procuração no ato de interposição do recurso, para preencher o pressuposto processual da capacidade postulatória. 4. A ausência de regularização processual no prazo concedido implica no não conhecimento do recurso, conforme art. 76, §2o, do CPC. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1408396, 07340536220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - negrito não consta do original) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Nos termos do art.76, §2o, do CPC, não se conhece do recurso da parte que, após sua intimação para regularização da representação processual, descumpre a determinação judicial. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1413015, 07166001620198070003, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - negrito não consta do original) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADA. APELO NÃO CONHECIDO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 435 E 493 DO CPC. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PAGAMENTO DO PREÇO NÃO DEMONSTRADO. EXCEPTIO NON ADIMPLENTI CONTRACTUS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A omissão da parte em promover a regularização da representação processual, ante a renúncia aos poderes conferidos ao advogado e devidamente comunicada pelo profissional, enseja o não conhecimento do recurso, conforme prescreve o artigo 76, § 2o, inc. I, do CPC. (...). 4. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelação da Ré não conhecida. Unânime. (Acórdão 1330425, 00054442620168070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - negrito não consta do original) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A ausência de regularização da representação processual atrai a aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil, por estabelecer que, ao ser verificada a irregularidade na representação da parte, o magistrado concederá prazo razoável para que seja corrigido o defeito. 1.1. Descumprida a ordem, o relator não conhecerá o recurso ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, conforme o caso. 2. Embargos não conhecidos. (Acórdão 1323891, 07363894120188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada- negrito não consta do original) Em razão do exposto, nos termos do art. 76, § 2o, I, c/c os art. 77, V, e art. 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Em virtude desse recurso, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao Juízo da origem. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator